Tribunal: TJMT
Processo: 1057876-86.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057876-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO LEAL DE ARAUJO - CPF: 346.243.761-53 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ANTONIO ROBERTO LEAL DE ARAUJO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
AÇÃO EXTINTA
–
PREVIO REQUERIMENO ADMISNITRATIVO
–
DOCUMENTO ESSENCIAL – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REGRA DE TRANSIÇÃO RE 631.240/STF
–
PRECEDENTES
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A comprovação do prévio requerimento administrativo é documento essencial para o ajuizamento de ações de cobrança que versam sobre seguro DPVAT, constituindo prova do interesse de agir.

Segundo julgado no
RE 631.240/STF
, é dispensado a comprovação do prévio requerimento administrativo apenas nas ações ajuizadas até 03/09/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

ANTONIO ROBERTO LEAL DE ARAUJO

contra
decisão proferida pelo Juízo da

8
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de
Cobrança

n.
1057876-86.2020.8.11.0041

ajuizada
em desfavor de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou
extinta a ação por ausência de interesse de agir diante da falta de requerimento administrativo prévio, documento indispensável para a propositura de ação desta natureza.

O
Apelante
afirma que o acidente ocorreu em 2020, quando a seguradora não recebia processos administrativos,
fato que pode ser constatado por meio de uma ata de constatação emitida por um tabelião na época, tornando-se uma prova diabólica impossível de ser produzida.

Relata que
inúmeros julgados

dispensam a existência da apresentação de requerimentos administrativos quando já apresentada contestação, fato que demonstraria a resistência da seguradora e provocaria o interesse de agir do Demandante.

Aduz, ainda, que protocolou pedido administrativo e que restou negado pela seguradora em razão do trâmite da presente ação, conforme se demonstra em ID.
223405662
.

Nesse sentido, requer que seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

Por
sua vez, devidamente intimado, a Apelada apresentara
contrarrazões em Id.
223405660
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ANTONIO ROBERTO LEAL DE ARAUJO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

ANTONIO ROBERTO LEAL DE ARAUJO

contra
decisão proferida pelo Juízo da

8ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1057876-86.2020.8.11.0041

ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinta a ação por ausência de interesse de agir diante da falta de requerimento administrativo prévio, documento indispensável para a propositura de ação desta natureza.

O Apelante
, suma,
alega que a seguradora não recebia protocolo de pedidos administrativo em 2020 (época dos fatos), tornando impossível a produção desta prova
.

Aduz que a apresentação de contestação demonstra a resistência da seguradora e dispensa a necessidade do requerimento administrativo, entendimento aplicado pelos tribunais.

Por fim, relata que realizou o pedido administrativo que foi negado pela seguradora sob o fundamento de que o trâmite desta ação inviabilizaria a análise na via administrativa.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Cobrança
ajuizada
por

ANTONIO ROBERTO LEAL DE ARAUJO
contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando o recebimento de seguro DPVAT, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em
2020
.

A ação foi ajuizada em 2020, houve apresentação de contestação pela seguradora em ID.
223404697
, contudo, em maio de 2022 a ação foi julgada extinta
por ausência de interesse de agir ao se constatar a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio, documento indispensável para a propositura de ação desta natureza.

Sabe-se que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, consoante preconiza o art. 17, do Código de Processo Civil.

O interesse processual está na necessidade de obter a proteção jurisdicional para garantir o direito material reivindicado, devido à resistência da parte contrária a essa reivindicação.

Em seus argumentos, o Apelante assevera que em 2020 a seguradora não recebia protocolo de processos administrativos, todavia, não junta qualquer documento que embase tal alegação.

Ademais, revisitando os autos, malgrado mencionar na peça inicial e na impugnação a contestação de que houve requerimento
administrativo
e que este estaria junto à inicial, em verdade, este documento não se apresenta nos autos.

Esta câmara, em
recente
julgado semelhante ao destes autos, entendeu pela necessidade de requerimento administrativo prévio como um documento indispe
nsável à propositura da ação
.

Vejamos a ementa:

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE COMRPOVAÇÃO DE
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
- RECURSO DESPROVIDO

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG firmou entendimento de que é necessário o prévio
requerimento

administrativo
, para que reste configurada a pretensão resistida e o conflito de interesses, justificando a propositura da ação.

(N.U 0002431-84.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE
08/07/2024
)
(grifo nosso)

Na oportunidade do julgamento, o ilustre Relator menciona um julgado do Supremo Tribunal Federal, aplicado no RE 631.240/MG, firmando entendimento de que
é necessário o prévio requerimento administrativo, para que reste configurada a pretensão resistida e o conflito de interesses, justificando a propositura da ação,
modulando
os efeitos
desta decisão.

Segue a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (
ii
) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (
iii
) as demais ações que não se en
quadrem nos itens (i) e (
ii
) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir
. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (
ii
) e (
iii
) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz,
que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”
(STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).
(
grifo
nosso)

O
próprio STF entendeu pela aplicação analógica às demandas de seguro obrigatório DPVAT, a modulação de efeitos utilizada nas ações previdenciárias, conforme decisão do
REsp.
631.240/MG acima mencionada.

Vejamos
:

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Direito Administrativo
.
DPVAT
. Indenização.
Existência de prévio requerimento administrativo
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1.
O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG,
Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. 2. In
casu
, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que “a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com
error
in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada”. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.
(STF - RE: 1308952 TO 0034288-83.2019.8.27.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

Nesse sentido,
como deliberado acima,
ainda que ofertada contestação, a exceção à necessidade do requerimento administrativo somente seria
aplicada às ações ajuizadas até a data do julgamento do RE 631.240 em 03/09/2014.

Esse entendimento é aplicado, inclusive, nas outras câmaras deste Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
– APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Desnecessário prévio
requerimento

administrativo
em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com
contestação
de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro
DPVAT
(RE 824712
AgR
).

(N.U 1048649-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
– NECESSIDADE –APRESENTAÇÃO DA
CONTESTAÇÃO
DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio
requerimento

administrativo
como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

II –
Embora apresentada
contestação
de mérito, a presente ação foi proposta tão somente em 13 de dezembro de 2021, ou seja, após o período de transição disposto no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, logo, não há que se falar em interesse de agir da requerente ora apelante
.

(N.U 1044416-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 20/07/2023)
(grifo nosso)

Nesse prisma, não seria possível aplicar a referida exceção à esta ação que foi ajuizada somente em 2020.

Por sua vez, quanto ao pedido administrativo juntado em ID.
223405663
, tenho
que não
pode
ser recebido com vistas a anular a sentença recorrida, uma vez que se trata de um pedido administrativo protocolado 2023, depois de já proferida a sentença destes autos que ocorreu em 2022.

Neste ínterim, inexiste erro na sentença proferida que mereça reparos, porquanto extinguiu a ação pela ausência de documento que comprove pedido administrativo prévio que, de fato, inexistia.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024